Tribunal: STF
Processo: HC 197759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira, advogado, em benefício de Gustavo Silva dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 627.718, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 9.4.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado de primeira instância, com a seguinte fundamentação:
    “(…) observo que conforme relatos dos policiais, após uma denúncia de que um indivíduo estava guardando armas de fogo para uso de criminosos, foram localizados armamentos de uso restrito, como três armas de fogo, mais de uma centena de munições e carregadores de arma, bem como um grande valor em dinheiro que estava dentro de uma caixa de café. Consigno que junto com o constrito, estava outro indivíduo, não identificado, que logrou êxito na fuga.
    Nesses termos, faz-se necessária a preservação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois diante do suposto crime cometido sua liberdade não é recomendada.
    Isso porque, aparentemente, o conduzido compunha grupo fortemente armado e que, afora tal circunstância, dispunha de materiais atinentes à atividade policial, sendo intuitivo que projetavam ilícitos ainda mais gravosos que os até aqui apurados.
    Há, portanto, de se ter cautela antes de se promover a soltura do agente, cumprindo, ao menos, melhor elucidação dos fatos, em investigação policial que ainda haverá de ser desencadeada.
    No mais, mostram-se inadequadas eventuais medidas cautelares diversas da prisão”.
    3. Em 25.9.2020, o paciente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 14 e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).
    Foi negado ao paciente o direito de apelar em liberdade sob o fundamento de que permaneciam “inalterados os fundamentos que despertaram a necessidade” da prisão preventiva.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL QUE FIXOU O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA CARCERÁRIA ATRIBUÍDA AO PACIENTE, E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, NEGANDO A ELE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NOS MOTIVOS QUE A JUSTIFICARAM, E QUE FORAM ANTERIORMENTE AFIRMADOS POR ESTA CORTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. OUTROSSIM, A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM NADA AFETA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NA MEDIDA EM QUE DETERMINADA EXPEDIÇÃO DO PEC PROVISÓRIO, DE MODO QUE O PACIENTE SERÁ REMOVIDO AO REGIME PRISIONAL ADEQUADO, E PERMANECERÁ SEGREGADO NOS LIMITES DA PENA IMPOSTA. ORDEM DENEGADA”.
    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 627.718 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.11.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, recomendando “ao Juiz processante celeridade na remoção do custodiado ao estabelecimento de cumprimento de pena adequado, caso ainda tal evento ainda não tenha ocorrido, bem como celeridade na avaliação do cabimento da prisão domiciliar monitorada”.
    Em 9.12.2020, essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXA REGIME SEMIABERTO E MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 
    1. Ante os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental. 
    2. Em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, admitindo a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. 
    3. Conforme orientação perfilhada por esta Corte Superior, "não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 
    4. No caso dos autos, não se configura constrangimento ilegal, na medida em que o Juízo de primeira instância, na sentença condenatória, enfatizou a permanência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar do acusado, o qual foi mantido preso durante toda a instrução, tendo sido-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, porém, com determinação para que o apenado fosse removido imediatamente para a casa prisional compatível com o regime semiaberto. 
    5. Agravo regimental não provido, com recomendação ao Juízo processante de celeridade”.
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que os julgados proferidos pelas instâncias antecedentes contrariariam jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Sustenta que “a liminar deve ser deferida porque há possibilidade da pena ser revista em grau de apelação com substituição da pena de prisão pela restritivas de direitos” (sic).
    Argumenta que “o paciente se encontra preso por quase uma ano, ou seja, o paciente se encontra preso em verdadeira antecipação de pena sem previsão de julgamento de sua apelação”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do exposto, tendo em vista o novo título penal condenatório regime inicial semiaberto, resta afastada os requisitos da prisão preventiva pelo princípio da proporcionalidade, tendo em visto que reconhecido na sentença os bons antecedentes judiciais e policiais, e reconsiderando os julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal de que o regime semiaberto vai de encontro a prisão preventiva, a defesa requer a liminar em habeas corpus com ratificação do mérito a fim do réu aguardar o recurso de apelação em liberdade, eis que as decisões de ambas as cortes vai de encontro as decisão do Supremo Tribunal Federal devendo ser superada a súmula 691. 
    Noutro entendimento, visto que o paciente já cumpriu mais de 1/6 de pena, requer a concessão da prisão domiciliar nos termos da súmula 56 do Supremo Tribunal Federal” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica assiste ao impetrante.
    8. Como relatado, o paciente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 14 e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
    Embora fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o juízo de origem manteve a custódia cautelar do paciente, sob o fundamento de que permaneciam “inalterados os fundamentos que despertaram a necessidade” da prisão preventiva.
    9. Fixado o regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.12.2018). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM – CORRÉU – EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus – artigo 580 do Código de Processo Penal” (HC n. 191.931, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.1.2021).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Não ocorrência. Embargos rejeitados. Incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a manutenção de prisão preventiva. Constrangimento ilegal flagrante. Precedentes. Ordem concedida de ofício. (…) 
    2. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz verdadeiro constrangimento ilegal, a justificar a concessão do habeas corpus ex officio.
    3. Embargos rejeitados. Ordem concedida de ofício” (HC n. 180.107-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2020).
    ““HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO – OFENSA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NORTEADORES DE TODA E QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO CAMPO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS EM NOSSO PAÍS – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 185.087-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.181-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC n. 132.923/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Como o juízo de origem fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente.
    10. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para revogar a prisão preventiva de Gustavo Silva dos Santos no Processo n. 0002015-18.2020.8.21.0086, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cachoeirinha/RS examine a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cachoeirinha/RS, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora